Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706832-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE MARIO PIRES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho parecer ministerial de ID 25362309. Intime-se a parte reclamante para se manifestar acerca da preliminar apresentada em contestação. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora